Tribunal: TJDFT
Processo: 0732664-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732664-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASES - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDOS: ELIELTON DELMIRO DA SILVA, ERINALDA CUNHA LEANDRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EVICÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. Decidiu a Terceira Turma do STJ (REsp 1.577.229) ser aplicável o prazo prescricional de 03 anos para a ação de ressarcimento de prejuízo decorrente de evicção. 2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, inicia-se, automaticamente, o decurso do prazo da prescrição intercorrente (orientação firmada no Enunciado n.o 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC). 3. Passados 03 anos da data da ausência de constatação de bens penhoráveis, se faz necessária a declaração de prescrição intercorrente, sob pena de eternizar o processo e repetir diligências sem sucesso. 4. No que toca ao pedido de declaração da prescrição quinquenal dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença, observa-se que não houve decisão da instância de origem nesse sentido. Portanto, sob pena de supressão de instância, deixo de conhecer do referido pedido. 5. Recurso conhecido, em parte, e a ele NEGO PROVIMENTO. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. ENTENDIMENTO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. EVICÇÃO. DECENAL. 1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. 2. A omissão existente no Acórdão proferido reside na existência de um novo entendimento proferido pelo STJ, no qual o prazo prescricional das demandas envolvendo responsabilidade por inadimplemento contratual, incluindo-se aqui o instituto da evicção, passa a ser decenal, limitando a aplicabilidade da prescrição trienal do art. 206, §3, VI, CC às reparações civis extracontratuais. 3. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, aplicar o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, e afastar a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de origem. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 921, § 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, inciso V, e § 5o, incisos I e III, do Código Civil, sustentando que o título executivo foi atingido pela prescrição intercorrente. Insurge-se contra o prazo prescricional decenal que foi adotado pela turma julgadora, tendo em vista que se trata de indenização por evicção, compra e venda de imóvel, instrumento público e particular. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VALDENILTON JOSÉ DE SOUZA, OAB/DF 40.006. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 921, § 5o, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, inciso V, e § 5o, incisos I e III, do Código Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016